Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. TRABALHADORA AUTÔNOMA (DIARISTA). GANHOS DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
1.A prova carreada aos autos demonstra que os valores bloqueados decorrem de rendimentos de trabalhadora autônoma, destinados à subsistência da executada e de sua família, hipótese expressamente protegida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. A informalidade própria da prestação de serviços domésticos não impede o reconhecimento da natureza alimentar da verba, especialmente quando os elementos objetivos constantes dos autos revelam padrão de recebimento compatível com remuneração habitual.
3. Evidenciado que a constrição compromete o mínimo existencial da executada, pessoa de baixa renda, mostra-se incabível a mitigação da regra de impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.